Tribunal: TJES
Processo: 5001123-93.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. CONDICIONANTE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PREMISSA EQUIVOCADA DO ACÓRDÃO. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO OU RPV. NÃO INCIDÊNCIA NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com pedido de efeitos modificativos contra acórdão que proveu o recurso de apelação do ente estadual para extinguir a execução, sob o fundamento de inexigibilidade da obrigação de pagar valores referentes aos efeitos financeiros retroativos de promoção funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a exigibilidade do título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, avaliando o cumprimento da condicionante imposta quanto à disponibilidade financeira e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para o pagamento dos valores pretéritos devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual baseou-se o acórdão embargado.

4. O título judicial executado restabeleceu os atos de promoção funcional com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança, subordinando o pagamento à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites orçamentários.

5. A decisão transitada em julgado cindiu o provimento em obrigação de fazer, consubstanciada na implementação da promoção na folha de pagamento, e obrigação de pagar, relativa aos efeitos financeiros pretéritos.

6. A administração do tribunal efetivou a implementação da referida promoção na folha de pagamento no ano de 2018, exaurindo a condicionante atrelada à obrigação de fazer.

7. O adimplemento da obrigação de pagar os valores pretéritos ocorrerá por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

8. O pagamento executado por meio de precatório ou RPV não impacta o limite de despesas com pessoal, por expressa disposição do inciso IV do § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, o que afasta a premissa de inexigibilidade e valida a execução do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de embargos de declaração provido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ordenamento jurídico autoriza a atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração para sanar premissa equivocada determinante para o resultado do julgamento.

2. O adimplemento de valores devidos em período pretérito mediante precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) não integra o cômputo do limite de gastos com pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. A demonstração de que a despesa exequenda possui enquadramento orçamentário próprio atesta a exigibilidade do título executivo judicial e legitima o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do § 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ, MS 21.921/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 03.03.2016; TJES, ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-93.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOLORES BETZEL REETZ
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, concedendo-lhe efeitos infringentes e, por conseguinte, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001123-93.2023.8.08.0049

EMBARGANTE:
DOLORES BETZEL REETZ

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após examinar os autos, formei convicção distinta daquela alcançada pelo Eminente Relator, de modo que passo a proferir voto divergente.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido,
“em caráter excepcional, ser possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa questão for decisiva para o resultado do julgamento"
(EDCL no AgInt nos EDCL no AREsp 2.190.326/MS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Ao revolver os autos, observo que se trata de cumprimento de sentença coletiva relativo ao Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000.

Rememoro aos Eminentes Pares que naquela oportunidade, o Eg. Tribunal Pleno discutiu o restabelecimento dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015, que promoveram diversos servidores efetivos do Eg. TJES, os quais foram revogados pelo Ato. n. 1.506/2015.

No voto condutor, concluiu-se por
“tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No inteiro teor do julgado,
restou esclarecida a condicionante imposta para o efetivo pagamento
. Nos exatos termos do voto condutor daquele julgamento,
“não vislumbro alternativa que privilegie ao mesmo tempo o direito dos servidores e a higidez fiscal do Judiciário, senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ademais, sabe-se que a partir de 2018 a Presidência deste Eg. Tribunal autorizou a implementação da promoção de 2015
.

Desta feita, conclui-se, em última análise, que o título judicial restou cindido em uma obrigação de fazer - relacionada aos efeitos funcionais da promoção dos servidores do PJES e implementação em folha de pagamento - e em uma obrigação de pagar - relativa aos efeitos financeiros da segurança concedida.

Tal distinção se dá pelo fato da condicionante imposta ser relativa ao percentual que o Egrégio Tribunal poderia se obrigar financeiramente em relação às despesas com seu pessoal, sendo à época, inviável, haja vista a previsão disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com efeito, muito embora a decisão da Presidência do Eg. Tribunal de Justiça, tenha ressalvado “sem retroativos”, nota-se que o parecer técnico indica, em verdade, a impossibilidade de
pagamento em folha
do valor pretérito à implementação ocorrida em 2018, não a impossibilidade de pagamento do valor devido da impetração até agosto de 2018.

Logo, a condicionante da obrigação de fazer - implementação da promoção de 2015 - foi atendida, sendo efetivada a partir daquela data em folha de pagamento dos servidores. Por via reflexa, obrigação de pagar, isto é, os efeitos financeiros reconhecidos desde a impetração do mandado de segurança coletivo até agosto de 2018 restaram exequíveis.

Assim, ao contrário do afirmado pelo Estado do Espírito Santo em sua tese defensiva, o título assegurou os efeitos financeiros desde a impetração, sendo viável a execução dos valores não pagos antes de 2018.

Desta feita, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, e que deu causa à condicionante lá imposta, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Inclusive, o próprio título judicial consignou essa hipótese. Senão, vejamos:

[...] Dito de outro modo, não estamos, com isso, condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do Tribunal, mas às 10 balizas financeiras impostas pelos rigores da legislação de regência. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da Administração, o não admite a jurisprudência superior, mas vinculado ao atingimento dos limites legais de sua execução, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. De outra banda, relembro que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado mediante regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição do competente precatório” (STJ, MS 21.921/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/03/2016), circunstância reveladora de mais uma vantagem desta proposição para o servidor: evitar a execução do julgado pelo regime de precatório, o que dificilmente seria de interesse dos substituídos do requerente.

É importante ressaltar que o Eg. Tribunal, tem se posicionado de forma distinta, ora pela possibilidade de pagamento da parcela pretérita (ApCiv 5028269-87.2023.8.08.0024, ApCiv 5028550-43.2023.8.08.0024, AI 5003328-14.2024.8.08.0000, ApCiv 5028026-46.2023.8.08.0024), ora pela não comprovação do suprimento da condicionante (ApCiv 5028976-55.2023.8.08.0024, ApCiv 5028173-72.2023.8.08.0024, AI 5012930-63.2023.8.08.0000, ApCiv 5029056-19.2023.8.08.0024).

Diante do exposto, tenho por reconhecer a premissa equivocada adotada no voto condutor da Apelação outrora proferido, concluindo no sentido de que há a prova do suprimento da condição imposta pelo título judicial exarado nos autos do MS Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000, reconhecendo sua exigibilidade.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação apresentada, concedendo efeitos infringentes e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Explico as razões do meu convencimento.

O título executivo coletivo condicionou o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e margem segura na LRF. É fato incontroverso nos autos que a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça implementou as promoções funcionalmente e financeiramente em folha de pagamento a partir de
setembro de 2018
.

Ora, ao realizar tal implementação, a própria Administração Judiciária reconheceu, de forma tácita e inequívoca, que os obstáculos orçamentários que justificaram a suspensão anterior dos Atos nº 1.232 e 1.233/2015 foram superados. Exigir que o servidor prove tecnicamente a "margem segura" de um período em que a própria Administração já retomou os pagamentos regulares é impor uma prova diabólica e ignorar o comportamento concludente do ente público.

Em relação à inaplicabilidade dos limites da LRF ao pagamento via RPV/Precatório, destaco ser este o ponto nodal da questão. O receio do Eminente Relator reside no impacto que o pagamento imediato de vultosas quantias retroativas poderia causar no limite de gastos com pessoal do Poder Judiciário.

Todavia, como bem pontuado no voto divergente, o art. 19, § 1º, inciso IV, da Lei de Complementar nº 101/2000 (LRF) é cristalino ao dispor que:

"§ 1º No caso do inciso IV do caput, não serão computadas nas despesas de que trata o art. 18 as despesas: [...] IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;"

Portanto, uma vez que o pagamento dos valores retroativos (2015 a 2018) será realizado pela via do
Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, tais montantes não são computados para fins de verificação do limite prudencial de gastos com pessoal. A barreira fiscal invocada pelo Estado do Espírito Santo, portanto, não se aplica à fase de execução judicial, sob pena de tornar o título judicial inócuo e a vitória do servidor meramente simbólica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao estabelecer que a escassez orçamentária ou o extrapolamento dos limites da LRF não podem servir de óbice perpétuo ao cumprimento de decisões judiciais que reconhecem direitos subjetivos de servidores.

Conforme fixado pela sistemática dos recursos repetitivos no
Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO)
, o reconhecimento de direitos funcionais, como a promoção, decorre de determinação legal e não se sujeita às restrições de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, o STJ orienta que, inexistindo disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem em folha de pagamento, a obrigação deve ser convertida na sistemática constitucional de requisição de débitos judiciais (
MS 21.921/DF
), mediante a expedição do competente Precatório ou RPV.

Tal mecanismo garante a satisfação do crédito sem desorganizar o orçamento corrente, especialmente porque tais despesas são expressamente excluídas do cômputo de limites de pessoal, conforme dicção do art. 19, § 1º, IV, da LRF.

Admitir a inexigibilidade deste título seria o mesmo que manter o servidor em uma "eterna condição suspensiva", mesmo após o próprio Tribunal ter reconhecido a viabilidade financeira da promoção em 2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DIVERGENTE
da Desa. Marianne Júdice de Mattos, para:

1. CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES
;

2.
Reconhecer a exigibilidade do título judicial e o suprimento da condição imposta;

3. NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Estado
, mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.
Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOLORES BETZEL REETZ
contra em face do v. acórdão do evento 13969776, proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente ora embargado
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, para “
reformar a r. sentença e extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando, por consequência, a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14251841, a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão é omisso quanto à aplicação dos Temas 889 e 1075 do STJ; (II) o v. acórdão deixou de considerar o regime jurídico próprio dos RPVs e Precatórios, que não estão adstritos às condicionantes da LRF; (III) há contradição na aplicação da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da ADI 5606, pois os atos de promoção são anteriores à referida lei; (IV) há omissão quanto à análise de documento juntado aos autos (ID n.º 8479969), que comprovaria a existência de disponibilidade financeira e a superação das condicionantes; (V) o v. acórdão não considerou a existência de fato público e notório quanto à regularização da situação orçamentária do TJES desde 2018, quando foram implementadas promoções posteriores, com pagamentos de vantagens e realização de concursos públicos; (VI) sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao deixar de reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial, afirmando que a obrigação de pagar é líquida, certa e exigível, e que a sistemática de precatórios e RPV é suficiente para garantir a acomodação financeira dos valores pleiteados.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e afastar a extinção do cumprimento individual proposto.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Acerca da contradição, leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, páginas 550/551, que se verifica “
este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos
”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “
o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)
” (mesma obra, página 548).

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Ainda que o acórdão embargado não mencione expressamente os Temas 889 e 1075 do STJ, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi analisada sob o enfoque da exigibilidade do título, examinando detidamente as condições expressas no próprio título executivo coletivo — especialmente a determinação de que o pagamento retroativo dependeria da existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos limites da LRF.

O Tema 889, ao tratar da natureza da sentença judicial como título executivo, não afasta a necessidade de cumprimento das condicionantes expressamente fixadas. Da mesma forma, o Tema 1075 trata da possibilidade de progressão funcional mesmo diante de limites da LRF, mas não revoga, nem modifica, a coisa julgada coletiva que condicionou o pagamento à comprovação de margem segura fiscal — fato que, conforme o acórdão embargado, não restou comprovado nos autos.

Assim, a alegação de omissão quanto a tais temas representa mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

Do mesmo modo, apesar de a embargante sustentar que, por se tratar de pagamento submetido ao regime de precatório ou RPV, não estaria sujeito aos limites fiscais da LRF, o acórdão deixou claro que a exigência de comprovação da capacidade financeira decorre do próprio título judicial exequendo, não da sistemática de pagamento.

Ou seja, o fato de o crédito ser pago via precatório ou RPV não elimina a necessidade de superação da condicionante fixada no julgado coletivo, o qual foi reproduzido de forma expressa no acórdão embargado, o que afasta a alegada omissão.

A embargante ainda indica que o documento ID 8479969 conteria comprovação suficiente da superação das condições fiscais, apontando inclusive manifestação da própria Presidência do TJES. Contudo, o acórdão impugnado enfrentou de modo suficiente a alegada inexistência de exigibilidade, reafirmando que a prova da condição prevista no título (disponibilidade financeira e margem segura nos termos da LRF) não foi apresentada de forma adequada. Ainda que não citado expressamente o documento mencionado, a decisão esclareceu que a autorização de efeitos financeiros a partir de setembro de 2018 não se estende automaticamente ao período retroativo anterior, justamente porque não restou demonstrado o cumprimento da condição exigida para esse intervalo.

A exigência de demonstração da margem segura — inferior a 95% do limite, conforme embargos anteriormente julgados no MS coletivo — não foi satisfeita, e esse ponto foi exaustivamente debatido.

A embargante sustenta, também, que a implementação administrativa da promoção e a aceitação de acordos pela Administração indicariam a superação das condições. O acórdão, porém, distinguiu corretamente tais medidas administrativas – limitadas a efeitos prospectivos – da pretensão de execução judicial do período retroativo, cuja exigibilidade continua subordinada ao atendimento da cláusula condicional expressamente fixada no título executivo coletivo.

Cumpre ressaltar, sobre o vício apontado pela parte embargante, que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

Por fim, ao concluir pela inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de demonstração da condição imposta pelo título judicial, assentando que os relatórios administrativos e a implementação parcial dos efeitos não substituem a prova técnica exigida, o julgado preservou a coisa julgada, manifestando-se expressamente sobre a questão jurídica submetida à apreciação deste eg. Colegiado, sendo desnecessária, para fins de prequestionamento, a citação dos dispositivos legais tratados pelo
decisum
.

Portanto, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão impugnada é coerente, fundamentada e suficiente para sustentar a conclusão alcançada. As alegações da embargante refletem apenas inconformismo com o resultado da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.